Tribunal: TJDFT
Processo: 0708650-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. REGRA GERAL. ART. 833, IV, DO CPC. QUANTIA MENSAL AUFERIDA PELO EXECUTADO. REMANESCENTE DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. A impenhorabilidade legal do salário, disposta no artigo 833, inciso IV, do CPC, visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família.
2. Considerando que o exequente sequer informou, na presente hipótese, a quantia auferida mensalmente pelo executado, restou inviabilizada a análise da razoabilidade ou não da penhora pretendida, não havendo que se falar em remanescente de salário.
3. Recurso conhecido e improvido.